Tribunal: TJMT
Processo: 1038748-35.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038748-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE CASSIA ZANON - CPF: 531.389.961-91 (RECORRENTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Dou Parcial Provimento ao Recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia ao Relator, para divergir apenas do valor e fixar os danos morais em R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA
– CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – VOO DE VOLTA AO BRASIL - SEM PRÉVIO AVISO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA QUE OPERARIA O VOO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – AQUISIÇÃO DA PASSAGEM COM A RECORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre cancelamento de voo internacional com pedido de reparação por danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 392,95 (trezentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais e R$ 12.000,00 (doze mil reais) por danos morais.

A recorrida adquiriu da recorrente passagens de ida e volta - São Paulo/Cancun - sendo que o voo de volta, com previsão de partida no dia 11.01.2022 de Cancun, com conexão na Cidade do México e chegada em São Paulo às 05h35min do dia 12.01.2022, foi cancelado.

Ao chegar no aeroporto de Cancun para realizar o check-in, a recorrida foi informada do cancelamento do voo. A opção de reacomodação oferecida pela AEROMEXICO, operadora do voo, foi para o dia 17.02.2022. No entanto, familiares entraram em contato com a recorrente no Brasil e conseguiram a reacomodação em voo com partida no dia 12.01.2022 e chegada no dia 13.01.2022, às 00h45min.

A recorrida teve de permanecer uma noite mais em Cancun, sem que lhe fosse oferecida qualquer assistência material.

Afirma que a passagem previamente adquirida para o trecho de São Paulo/Cuiabá para o dia 12.01.2022, às 15h35min, não pode ser utilizada e teve que fazer o percurso pela via terrestre (ônibus) devido ao alto valor das taxas cobradas para remarcação, chegando em Cuiabá somente às 15h do dia 14.01.2022.

Pretende a parte recorrente a aplicação da Convenção de Montreal e que seja reformada a sentença para afastar a condenação, sob a alegação de que o fato ocorreu por culpa exclusiva de terceiro (Aeromexico), e que não há provas do dano moral; subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

Nas contrarrazões recursais, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; subsidiariamente que seja improvido.

Afasto a preliminar arguida pela recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

Incontroverso que houve o cancelamento do voo e a reacomodação deu-se em voo que chegou com mais de 19 horas de atraso em relação ao voo contratado.

Em que pese a alegação da recorrente de culpa exclusiva de terceiro, qual seja, a Aeromexico, empresa que operou o voo cancelado, tem-se que a aquisição da passagem foi realizada com a recorrente para o voo
LA7510
(id 179950761). Senão, vejamos:

Portanto, se a recorrente, não se sabe a que título, conferiu à Aeromexico a operação do voo, trata-se de questão que deve ser solucionada entre as companhias e que cujo ônus não deve ser transferido ao passageiro.

Sendo assim, não há como afastar sua responsabilidade pelo evento.

De outra parte, quanto à aplicação da Convenção de Montreal, a tese firmada no julgamento do
Tema 210 do STF
se refere à “
l
imitação de indenizações por danos decorrentes de
extravio de bagagem
com fundamento na Convenção de Varsóvia
”, o que não é o caso em tela.

A respeito:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 2 DIAS NA CHEGADA. ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIROS. ORDEM EXPRESSA DA TORRE DE COMANDO NÃO DEMONSTRADA. ASSISTÊNCIA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS MINORADOS NO CASO CONCRETO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Suspensão do feito. Pedido prejudicado. Considerando o tempo transcorrido e o trâmite da ação, o pedido de suspensão resta prejudicado dada a perda do objeto. Não conhecimento da pretensão.
Inaplicabilidade da Convenção
de Montreal. A aplicação dos tratados internacionais no âmbito da aviação civil foi limitada às pretensões envolvendo danos materiais decorrentes de extravio de bagagem
. Precedentes desta Corte. (...) .(Apelação Cível, No 70085150019, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 17-12-2021)

Outrossim, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao
Tema 1240
, com repercussão geral, firmou-se a tese de que “
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de
danos extrapatrimoniais
decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
.
”.

Portanto, no caso em julgamento, deve prevalecer as normas do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em limitador para a reparação dos danos materiais e morais causados à recorrida advindos do cancelamento do voo e demora na reacomodação.

Inegável a falha na prestação do serviço da qual sobressai o dever de indenizar porquanto houve o cancelamento do voo sem prévio aviso e sem o fornecimento de qualquer assistência material, estando a recorrida em outro país, onde teve que pernoitar e esperar por mais de 29 horas para embarcar no voo de reacomodação, já que a partida contratada era para o dia 11.01.2022, às 12h18min e o voo de reacomodação partiu no dia 12.01.2022, às 17h51min
.

Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente à reparação dos danos.

No que se refere ao dano material, colhe-se da inicial que apesar da alegação da autora de que já havia passagem comprada para empreender o trecho São Paulo/Cuiabá, não juntou a reserva/bilhete da passagem. A recorrida apenas juntou o bilhete da passagem de ônibus. Desse modo, entendo que deva ser afastada a quantia paga pelo ônibus por ausência de comprovação de que houve a perda da passagem aérea de São Paulo/Cuiabá em razão do cancelamento objeto da demanda.

Subsiste apenas no que se refere ao dano material o valor pago pela recorrida para a realização do teste de COVID,
em 12.01.2022
, para que pudesse embarcar no voo de reacomodação (id 179950759), no valor de $250.00 pesos, equivalente a R$ 77,15 (setenta e sete reais e quinze centavos) conforme indicado na inicial.

Já quanto aos danos morais, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais e os danos materiais para a quantia de R$ 77,15 (setenta e sete reais e quinze centavos), mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023